Tribunal: TJMT
Processo: 1077677-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077677-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 1.022 DO CPC –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

O inconformismo das partes com a solução adotada deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1077677-12.2025.8.11.0041

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração, opostos, sucessivamente, por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI
e
ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
355314370
) que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e negou provimento ao apelo da parte autora.

O
BANCO BRADESCO S/A
, em seus aclaratórios (Id. 295684390), aponta a o
corrência de nulidade por julgamento extra petita, argumentando que a decisão possui natureza revisional não pleiteada na inicial e se afastou dos limites da lide.

Alega contradição e omissão quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários sobre a "recuperação final", alegando que tal condição não se verificou nos autos e que a rescisão contratual não autoriza o arbitramento automático.

Defende a validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia apresentados, afirmando que atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil e que a responsabilidade pela sua elaboração técnica era do próprio escritório embargado, conforme a cláusula 6.22 do contrato.

Aduz omissão sobre a natureza híbrida do pacto, que já previa remunerações por etapas processuais (volumetria e adiantamentos), as quais restaram devidamente quitadas.

Questiona a aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB em face da existência de contrato escrito e renúncia expressa, alegando ainda a ausência de proveito econômico nas ações originárias, erro material na distribuição do ônus sucumbencial e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a demanda (Id. 358044368).

A
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por sua vez (Id.
358288898
), aponta
a existência de omissão na fundamentação quanto à valoração dos honorários, sustentando que o acórdão desconsiderou a redação do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do artigo 85, § 20, do Código de Processo Civil.

Invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a referida tese consolidou a obrigatoriedade de observância dos limites percentuais entre 10% e 20% previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, vedando a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais do § 8º do mesmo dispositivo.

Argumenta que o valor arbitrado revela-se ínfimo em relação ao valor das causas trabalhadas e ao proveito econômico potencial, devendo o tribunal realizar o juízo de conformidade com o precedente qualificado do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e majorada a verba honorária em estrita observância aos critérios do Tema 1.388-STJ.

As contrarrazões foram ofertadas pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

BANCO BRADESCO S/A
(Ids.
361392420 e 361019396
)
, vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia a controvérsia dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.

Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.

Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional.
”

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que
não
assiste razão aos embargantes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange aos critérios de arbitramento dos honorários advocatícios, à inaplicabilidade da fixação com base exclusiva no valor da causa e à necessidade de observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o efetivo trabalho desempenhado pelos causídicos.

No que se refere aos embargos opostos por
BANCO BRADESCO S/A
as alegações de julgamento
extra petita
, ausência de enfrentamento das cláusulas contratuais e validade dos termos de quitação foram devidamente analisadas no acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, pela possibilidade de arbitramento judicial dos honorários diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, bem como pela insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a quitação integral dos serviços prestados.

De igual modo, os embargos opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, não se vislumbra a alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e dos parâmetros do art. 85 do CPC.

O acórdão foi expresso ao consignar que, nas ações de arbitramento de honorários, a fixação deve observar critérios qualitativos da atuação profissional, afastando a adoção automática de percentuais sobre o valor da causa, justamente para evitar distorções e assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os
embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026